Tribunal: TJES
Processo: 5002858-97.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002858-97.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ACIMAR CARVALHO DA VITORIA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator
: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, verifico que a recorrente sustenta:
a)
a legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da parte recorrida, haja vista a existência do débito, o que foi reconhecido, inclusive, na sentença objurgada;
b)
a exorbitância do valor do dano moral fixado, requerendo a minoração por entender excessivo.

Pois bem, no que pertine a suposta legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica, tenho que razão se distancia da parte recorrente, pois tal matéria se encontra sedimentada em tese repetitiva no âmbito do c. STJ.

A propósito,
é o Recurso Especial repetitivo nº 1412433/RS,
in verbis
:

(...) TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (...) (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) (original sem destaque)

Destarte, tendo a parte recorrente efetuado a interrupção do fornecimento de energia elétrica, relativa a débito pretérito, afastando-se das diretrizes firmadas no repetitivo, sua pretensão recursal, neste particular, não merece provimento.

É que, consoante previsto no paradigma repetitivo, a interrupção do fornecimento de energia elétrica (corte administrativo), só poderá ocorrer pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, diretriz não observada pela recorrente.

No tocante ao pedido de minoração do valor dos danos morais fixados, também não assiste razão à parte recorrente, já que a interrupção foi indevida, e deixou o recorrido completamente desassistido por aproximadamente 15 dias, o que, por certo, lhe causou contundente abalo moral, notadamente por se tratar de bem essencial.

Nesta senda, a interrupção indevida ainda ensejou na interrupção ilegal da atividade econômica desenvolvida pelo recorrido, causando-lhe transtornos perante seus clientes, atingindo, também, sua honra objetiva, pelo que, com maior razão, merece ser mantido a indenização arbitrada em R$ 5.000,00, patamar consentâneo com o dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. DÉBITO ANTIGO. TESE REPETITIVA 15 DO C. STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM SE TRATANDO DE DÉBITO ANTIGO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. 15 DIAS DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BEM ESSENCIAL. ATIVIDADE ECONÔMICA DO RECORRIDO INTERROMPIDA ILEGALMENTE. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. QUANTUM CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.